Tribunal: TJDFT
Processo: 0000003-08.2018.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. NAMORADA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRELIMINARES REJEITADAS. FALTA DE INTERESSE NA AÇÃO PENAL. AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSÁRIO. ELEMENTOS INFORMATIVOS COLHIDOS NO INQUÉRITO POLICIAL. CORROBORADOS EM JUÍZO. CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Firmado pelo Supremo Tribunal Federal o entendimento de que a ação penal, na hipótese da contravenção de vias de fato praticada contra a mulher, no ambiente doméstico ou familiar, é pública incondicionada, não há falar em desistência da vítima no prosseguimento da ação penal.
2. É desnecessário laudo pericial para comprovar a contravenção penal de vias de fato, infração que nem sempre deixa vestígio, de sorte que a ausência de exame de corpo de delito não descaracteriza a infração penal.
3. De acordo com o art. 155 do Código de Processo Penal, é vedada a condenação baseada apenas e tão-somente nos elementos informativos colhidos no inquérito policial, os quais, entretanto, poderão ser utilizados para reforçar a certeza da autoria, quando corroborados pelas provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa ou repetidos em juízo, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado.
4. Quando as provas colhidas nos autos são suficientes para demonstrar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato, em contexto de violência doméstica, a condenação deve ser mantida, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas.
5. Nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima merece especial relevo, uma vez que são cometidos comumente longe da vista de testemunhas.
6. Recurso conhecido e desprovido.